Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA. FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DIREITO À PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Considerando que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. sentença, não há afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O direito à prova é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrado.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido.